Tribunal: TJPA
Processo: 0805583-58.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805583-58.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO VASCONCELOS AMADOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (AUTORIDADE)

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo d. Juízo da execução penal que indeferiu pedido de remição da pena pelo estudo, formulado por apenado condenado pela prática de estupro de vulnerável a 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão. A defesa sustenta ilegalidade no indeferimento do benefício em razão da aprovação no ENEM, ainda que o paciente já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pleiteando o cômputo de 100 (cem) dias de remição. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do
writ of mandamus
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo recursal na hipótese; (ii) saber se é cabível a remição de pena pelo estudo em razão de aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, sendo inadequada sua utilização para impugnar decisão proferida na execução penal passível de agravo em execução, nos termos do CPP e da LEP.
4. Não obstante o não conhecimento do writ, é possível a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.
5. A remição de pena pelo estudo encontra fundamento no art. 126, da LEP, devendo ser interpretada em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal.
6. A Resolução nº 391/2021 do CNJ, art. 3º, parágrafo único, autoriza a remição em razão da aprovação em exames nacionais, inclusive o ENEM, ainda que realizados por estudo autodidata, estabelecendo critérios de cálculo da carga horária.
7. A conclusão anterior do ensino médio não impede a remição da pena pela aprovação no ENEM, constituindo apenas óbice ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no § 5º do art. 126, da LEP, sob pena de desestimular o aprimoramento educacional do apenado.
8. A interpretação ampliativa da norma atende aos princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, além de estar em consonância com a jurisprudência do STF e deste Tribunal.
9. Reconhece-se, assim, o direito do apenado à remição da pena pela aprovação no ENEM, cabendo ao d. Juízo da execução proceder ao cálculo do tempo a ser remido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer o direito à remição da pena pelo estudo em razão da aprovação no ENEM.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; CPP; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 255775 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/09/2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0810468-28.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 18/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conceder da ordem, mas, de ofício, conceder, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para deferimento da remição da pena pelo estudo, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Marco Antônio Pina e Gustavo Aracaty Lobato, em favor do nacional FRANCISCO VASCONCELOS AMADOR, contra ato do douto juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente cumpre pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses, decorrente de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos autos de execução de nº
2001295-95.2024.8.14.0401.

Sustentam ilegalidade no indeferimento do pedido de remição da pena pelo estudo, pois o apenado teria obtido aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, fazendo
jus
ao benefício mesmo tendo concluído o ensino médio anteriormente.

Ao final, pleiteiam o reconhecimento do direito do paciente à remissão da pena pelo estudo em razão da aprovação no ENEM, com o cômputo de 100 (cem) dias.

Juntaram documentos (ID nº
34379530
e ss).

O impetrado prestou informações (ID nº 34673789) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(ID nº 35202066).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para deferimento da remição de pena pelo estudo, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Marco Antônio Pina e Gustavo Aracaty Lobato, em favor do nacional FRANCISCO VASCONCELOS AMADOR, contra ato do douto juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

A pretensão aduzida na impetração tem como objeto o reconhecimento da ilegalidade pelo indeferimento do pedido de progressão de regime.

Trata-se de processo em fase de execução, e, assim, pelos argumentos expostos na impetração e documentos juntados, considerando o estado em que o processo se encontra, a insatisfação deve ser combatida por recurso apropriado, agravo em execução, e direcionada ao juízo competente, eis que através deste remédio constitucional estaríamos desnaturando sua utilização como substituível recursal.

Contudo,
é possível a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, conforme orientação consolidada pelos Tribunais Superiores. Dessa forma,
necessária se faz a análise do pedido de reconhecimento do direito do paciente ao benefício da remissão da pena.

A Resolução de nº 391/2021, do CNJ, em seu art. 3º, §ú, dispõe sobre o direito do apenado à remição da pena quando obtiver aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM mediante realização de estudos por conta própria. Do dispositivo se extrai que não há vinculação do reconhecimento da aprovação no exame à conclusão de algum nível de ensino (seja nível médio ou superior), mas tão somente seu cômputo como acréscimo ao tempo a ser remido quando a aprovação também certificar a conclusão do ensino.

In verbis:

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
,
acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5o, da LEP
.
<grifamos>

Data venia
, deve-se interpretar o dispositivo sob a ótica do incentivo à ressocialização e reinserção do preso à sociedade por meio do acesso ao estudo e ao ensino, direitos estes que são, inclusive, o escopo da própria Resolução em debate. Assim, não pode o apenado deixar de ser beneficiado em razão de ter concluído o ensino médio em período anterior, pois o avanço do nível de escolaridade jamais pode servir como óbice à remição da pena, mas sim como incentivo que a autoriza.

Em casos análogos, vem decidindo esta E. Corte. Vejamos:

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR. ÓBICE PARA ACRÉSCIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.I - Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Recomendação nº 44/2013 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena. II - A anterior conclusão do ensino médio ou superior ao tempo da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não impede a remição pelo estudo, mas somente a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (§ 5º do art. 126 da LEP). III - Assim, o apenado possui direito à remição da pena, ainda que tenha concluído o Ensino Médio anteriormente, pois foi submetido à realização da prova do ENEM em outubro de 2019, época em que já estava preso preventivamente, e, portanto, já lhe era aplicável os institutos benéficos previstos para a execução penal definitiva, como o direito à remição. A sua aprovação no ENEM em 2019 configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, que se iniciou em 18/03/2019, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 44/2013 do CNJ, que se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, já que o apenado possui direito à remição de 100 (cem) dias de sua pena, pela aprovação no ENEM/2019. Contudo, a remição de 33 (trinta e três) dias, equivalente a 1/3 (um terço) pela conclusão do ensino médio, não é cabível, pois esta ocorreu antes da prisão, no ano de 2003.

(TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0810468-28.2020.8.14.0000 - Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2022-07-18)

Oportuno pontuar que este entendimento é assente nos precedentes do Pretório Excelso:

8. O entendimento fixado encontra amparo na jurisprudência da Segunda Turma do STF (HC 231.616), que reconhece o direito à remição pela aprovação no ENEM mesmo em casos em que o apenado já concluiu o ensino médio antes do cumprimento da pena. 9. A tese adotada está em consonância com os objetivos da execução penal e com o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347), exigindo-se interpretação que valorize o esforço do apenado em sua ressocialização. (HC 255775 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-09-2025 PUBLIC 05-09-2025)

À vista do exposto, não conheço do
writ of mandamus
pelo seu uso como sucedâneo recursal. No entanto, havendo ilegalidade pulsante nos autos, de ofício, concedo a ordem para reconhecer o direito do paciente à remição da pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, devendo o juízo coator proceder a elaboração do cálculo do
quantum
a ser remido, considerando as circunstâncias apresentadas.

É o voto.

Belém, 08/06/2026